Tribunal: STF
Processo: ARE 1367029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA // RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – POSICIONAMENTO INICIAL – CONCLUSÃO EM CURSO DE CURSO GRADUAÇÃO ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REPOSICIONAMENTO DEVIDO. - Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reenquadramento de servidor se trata de ato único e não uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial se conta a partir da ciência do servidor quando ao seu posicionamento na carreira de forma errônea. - Em observância ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta e. Corte Mineira – n. 1.0024.11.19659-6/003, o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência da escolaridade inferior ao exercício do cargo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II; 39, caput; e 169, inciso I e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, extrai-se do processado que o impetrante foi aprovado para o cargo de técnico de gestão da saúde (TGS), tendo tomado posse em 01/03/2019. Segundo os argumentos traçados na exordial, houve o posicionamento errôneo do servidor, tendo em vista que esse, muito embora tenha título de bacharel no curso de ciências contábeis, foi colocado no Nível I da carreira, em inobservância, portanto, ao regramento legal incidente na espécie.



    A respeito do tema aqui enfrentado, estabelecem os artigos 10 e 11 da Lei estadual n. 15.462/2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Executivo, o seguinte:



    (...)



    Extrai-se da legislação sobredita que o ingresso no cargo ocorrerá no nível correspondente à formação ali estabelecida, não havendo, para tanto, referência a eventual vinculação para provimento no cargo público ao nível previsto no edital do certame.



    Nesse ponto, cumpre consignar que a 1a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior ao exercício do cargo:



    (...)



    Desse modo, e com fulcro na fundamentação supra, considerando que a parte impetrante possui formação superior àquela prevista no Edital no momento de sua posse – bacharelado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – tem-se que seu posicionamento no Nível I da carreira foi de encontro ao previsto na legislação citada (ID. 91268580).



    Em casos análogos ao presente, assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a saber:



    (...)



    Ante ao exposto, confirmo a sentença na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário.



    Sem custas e honorários. É como voto.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente